Tribunal: TJDFT
Processo: 0754589-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754589-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUSTAVO SANTOS DA SILVA, ELISMAN SILVA OLIVEIRA PACIENTE: ANNE CAROLINE BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados regularmente constituídos em favor de ANNE CAROLINE BARBOSA, em face de ato supostamente coator praticado pelo d. Juízo do NAC – Núcleo de Audiência de Custódia, que, nos autos do processo n.o 0765536-68.2025.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Entorpecentes do DF, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (ID 79337475 – Pág. 69/73). Aduzem os impetrantes, em suma, que a paciente foi presa em flagrante em 04 de dezembro de 2025 pelo suposto delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narram que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 05 de dezembro de 2025, em audiência de custódia, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Afirmam que a paciente é mãe e única responsável por quatro filhos menores de idade, sendo que três deles têm menos de até 12 anos: A.J. (8 anos), L.G. (10 anos) e A.S. (12 anos). Destacam que o pai dos menores é falecido e que o filho de 10 anos possui autismo (Nível 2), déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade generalizada, e transtorno opositor desafiador, necessitando de tratamento imediato. Ademais, salientam que a custodiada tem residência fixa e ocupação lícita (manicure e design de sobrancelha). Asseveram que a decisão impetrada deixou de aplicar o art. 318-A do CPP, apesar de o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça e não ser contra seus filhos, e ignorou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no HC 143.641/SP. Alegam que o decreto prisional caracteriza coação ilegal por falta de justa causa, uma vez que a fundamentação na garantia da ordem pública se baseou "somente nos processos criminais em tramite em que a Paciente configura como ré.” Defendem, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o comparecimento periódico em Juízo ou a proibição de frequentar estabelecimento prisional. Requerem, em sede liminar, a ser confirmada no mérito, a imediata revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, ou ainda, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Depreende-se do artigo 312 do Código de Processo Penal que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313, supratranscrito. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada, em especial, por meio do auto de apresentação e apreensão (ID 79337475 – Pág.16/17; do laudo de perícia criminal n. 79.049/2025 – exame preliminar de substância (mesmo ID – Pág. 18/22), pela ocorrência policial (mesmo ID – Pág. 23/26) e pelo Relatório Final das investigações (mesmo ID – Pág. 27/28). Os indícios de autoria sobre a paciente decorrem da própria situação flagrancial e das versões apresentadas pelos policiais militares na Delegacia de Polícia, por meio de sistema audiovisual (ID 259080889 e ID 259080891 – autos de origem) Outrossim, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra categoricamente presente, diante da gravidade concreta do delito imputado, porquanto, como se extrai do auto de apresentação e apreensão e do laudo de perícia criminal, foram apreendidos mais de 3kg de cocaína e 73,14g de skunk, além de 3 balanças de precisão. Note-se que, além da expressiva quantidade de entorpecentes, a droga conhecida por “cocaína” possui natureza deletéria, pois é extremamente nociva à saúde física e mental dos usuários, e possui alto potencial de causar dependência. Além disso, há evidente risco de reiteração delitiva, considerando que a paciente possui duas condenações criminais com trânsito em julgado por crime de tráfico de drogas, indicando que, mesmo em prisão domiciliar anterior, ela voltou a praticar o mesmo crime (ID 79337475 – Pág. 32/36). E, como bem destacou o d. Juízo do NAC, há circunstância ainda mais grave, qual seja, o fato de a custodiada, em tese, ter-se valido da própria filha adolescente (A.S.S.B, de 14 anos) como instrumento para praticar o delito, o que, em juízo de valor provisório, afasta a substituição da prisão por domiciliar. O Despacho Ordinatório da Polícia Civil menciona que a autuada foi "flagrada transportando drogas por intermédio de sua filha" (ID 79337475 – Pág. 13). Insta realçar, ainda, que a convivência dos infantes com a genitora pode se revelar, em verdade, mais prejudicial ao desenvolvimento saudável daqueles do que a sua própria ausência, o que está alinhado com a proteção integral e o melhor interesse da criança. Com efeito, apesar da sensibilidade da questão humanitária, os elementos acima demonstram, em sede de cognição sumária, que a segregação cautelar necessária para a garantia da ordem pública. Demais disso, inexiste prova inequívoca da imprescindibilidade da genitora, o que, no presente momento, não se demonstra de forma suficiente a superar a gravidade concreta da conduta imputada e os elementos que recomendam a segregação cautelar. A propósito, não ficou categoricamente evidenciado que inexiste rede de apoio familiar capaz de garantir o cuidado das crianças durante o curso da ação penal. Nesse particular, consoante informado na própria petição inicial do writ, os menores estão sob os cuidados da cunhada da paciente. Ressalte-se que o entendimento firmado no HC 143.641-SP, além de não ter efeito vinculante, é inaplicável ao caso em análise, uma vez que, diante dos fundamentos expendidos, a prisão cautelar imposta à paciente não e irrazoável, como exigido no precedente. No que concerne à contemporaneidade, importante destacar que esta diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão – que se mostraram presentes - e não aos fatos propriamente os ditos Quanto às condições pessoais da paciente, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários à sua subsistência. Diante do contexto apresentado, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de tráfico de entorpecentes ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, legitimando a prisão cautelar, na forma do art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora